Tribunal: TJDFT
Processo: 0751095-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e, a partir de então, a Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária. O Distrito Federal alega a ocorrência de anatocismo, requerendo a incidência da referida taxa apenas sobre o débito principal corrigido, sem os juros.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de incidência da taxa SELIC sobre o valor principal acrescido de correção monetária e juros, considerando a alegação de anatocismo pelo Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. A partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, o valor da condenação deve ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, observada a correção monetária e os juros de mora incidentes até o início da sua vigência.
4. A Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é compatível com a legislação aplicável ao caso e não caracteriza anatocismo, representando uma decorrência da evolução legislativa dos encargos moratórios.
5. A aplicação da taxa SELIC sobre o resultado da soma do principal com correção monetária e juros de mora devidos até dezembro de 2021 evita a atualização deficitária do débito e garante a recomposição suficiente do valor devido ao credor.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido. Pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo indeferido.

Tese de julgamento: "1. A partir da Emenda Constitucional no 113/2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor consolidado do débito, incluindo principal, correção monetária e juros de mora, até o início da sua vigência. 2. A Resolução 303/2019 do CNJ é compatível com a legislação e não configura anatocismo."
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; CNJ, Resolução 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/11/2019; STF, RE 242740, Rel. Min. Moreira Alves, j. 20/03/2001; STJ, ARE 1054490 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/03/2018.